Tribunal: CARF
Processo: 11065.723885/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723885/2015-75
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.777 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
VIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido Recurso Especial que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente (art. 118, § 1o, do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
365 a 380), contra o Acórdão no 3402-006.581, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Seção de Julgamento do CARF (fls. 311 a 316):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
INADIMPLEMENTO. DIFERENÇA APURADA ENTRE AS NOTAS FISCAIS E
DCTF. POSSIBILIDADE.
É perfeitamente válida a apuração fiscal do imposto devido pelo confronto entre as
notas fiscais registradas no ambiente SPED e as DCTF transmitidas pelo contribuinte. A
ausência de prova em sentido contrário confirma a higidez do procedimento fiscal e do
lançamento efetuado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723885/2015-75
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.777 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.723885/2015-75

(...)
Voto
(...)
Quanto ao embaraço à fiscalização, claro está sua ocorrência, sendo legítima a aplicação
do percentual de 50% sobre a pena básica de 75%, o que resulta no percentual final de
112,5% a ser aplicado sobre o valor do imposto inadimplido, na esteira do disposto no
artigo 44, § 2o, da Lei no 9.430/96. É incontroverso que o sujeito passivo não apresentou
os elementos solicitados pela fiscalização de escrituração obrigatória e diretamente
relacionado à apuração do imposto devido, embaraçando o procedimento fiscal em
curso, dificultando a apuração dos valores.
Também não procede a alegação de ilegalidade das multas impostas. A aplicação da
multa majorada em 50%, de 75% para 112,5%, pressupõe a negativa em apresentar
esclarecimentos imprescindíveis ao fisco. No caso específico do RIPI, o § 7° do art. 569
é claro ao afirmar que os percentuais de multa a que se referem o caput e o § 6° serão
aumentados de metade nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 428 a 432), defende
o contribuinte que a caracterização de embaraço à fiscalização, com o conseqüente agravamento
da multa (art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96) "somente se justifica na total omissão da prestação de
informações à fiscalização, caracterizando obstrução à fiscalização", e “a Recorrente atendeu a
todos os termos de intimação e justificou a impossibilidade da apresentação de um único
documento solicitado" (Livro Registro de Apuração do IPI).
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 434 a 446), contestando, em caráter
preliminar, o conhecimento do Recurso, alegando que “não há que se falar em similitude fática,
pois, as multas agravadas, apesar de aplicadas em razão do cumprimento parcial das intimações
foram aplicadas em contextos fáticos diversos”.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, o paradigma admitido (Acórdão no 1402-003.420)
não tem absoluta semelhança fática com o Acórdão recorrido, conforme pode ser depreendido do
trecho da ementa do paradigma:
MULTA AGRAVADA POR ATRASO E PELO NÃO ATENDIMENTO A PARTE
DAS INTIMAÇÕES. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. OBSTRUÇÃO E
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O agravamento da penalidade tributária pelo não atendimento à fiscalização é medida
extrema. A adoção de tal manobra em razão do não atendimento à intimação para
prestar esclarecimentos deve ser relativizada nos casos em que a omissão do
contribuinte já tenha consequências previstas na própria legislação ou não prejudica a
verificação da infração imputada.
Se o contribuinte, durante o procedimento fiscal, comparece e traz considerável parte da
documentação solicitada, a qual efetivamente serviu de base para a imputação tributária,
não se sustenta a presença de obstrução ou embaraço que justificariam a majoração
sancionatória.

Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.777 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.723885/2015-75

Trata-se de situações distintas, no paradigma, consideraram-se cumpridas as
exigência fiscal e se entendeu que não houve prejuízo ou obstaculização à fiscalização, ao passo
que no caso sob análise conclui-se que não houve cumprimento da exigência fiscal de modo
absoluto.

À vista do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 456
DF CARF MF
Original